Tribunal: TCU
Processo: 020.403/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à conta do Termo de Compromisso, firmado entre a Funasa e o ente municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) , em desfavor de Jonaldes Gomes Alves, prefeito de Angical do Piauí/PI no período de setembro de 2010 a dezembro de 2012, e Junad Engenharia Ltda., em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à conta do Termo de Compromisso TC/PAC 701/2009, Siafi 659355, firmado entre a Funasa e o ente municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a empresa Junad Engenharia Ltda. revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Jonaldes Gomes Alves e Junad Engenharia Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar o espólio de Jonaldes Gomes Alves e a empresa Junad Engenharia Ltda., com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3.1. Débito do espólio de Jonaldes Gomes Alves: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 62.376,90 15/6/2011 9.3.2. Débito solidário do espólio de Jonaldes Gomes Alves e Junad Engenharia Ltda.: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 37.623,10 15/6/2011 9.4. aplicar a Junad Engenharia Ltda., com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 8.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.7. remeter cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.